Tribunal: TJSP
Processo: 0041106-30.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput do CP. Alegação de insuficiência de provas e ausência de dolo. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Penas devidamente aplicadas. Regime inicial semiaberto de rigor ao réu Ricardo, assim como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Réu reincidente.

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput do CP. Alegação de insuficiência de provas e ausência de dolo. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Penas devidamente aplicadas. Regime inicial semiaberto de rigor ao réu Ricardo, assim como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Réu reincidente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041106-30.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELO DOS SANTOS AMARAL e RICARDO BARBOSA DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação dos réus MARCELO SANTOS DO AMARAL e RICARDO
BARBOSA DA SILVA, mantendo-se a r. sentença proferida, sendo de rigor a
correção do erro no sistema em relação ao nome do réu MARCELO, como
determinado acima. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
2
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050
Apelantes: Marcelo dos Santos Amaral e Ricardo Barbosa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13209
Apelação. Receptação. Art. 180, caput do CP. Alegação de
insuficiência de provas e ausência de dolo. Autoria e
materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Penas
devidamente aplicadas. Regime inicial semiaberto de rigor
ao réu Ricardo, assim como a vedação à substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Réu
reincidente. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por MARCELO SANTOS DO
AMARAL e RICARDO BARBOSA DA SILVA em face da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial acusatório, condenando MARCELO à pena de 01 (um)
ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e o corréu
RICARDO à 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, ambos pela prática do crime do
artigo 180, caput do Código Penal (CP).
MARCELO teve sua pena privativa de liberdade substituída
por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade por
igual período.
A denúncia foi oferecida às fls. 01/04 e recebida em 14 de
janeiro de 2019 (fls. 186). Os réus foram devidamente citados e apresentaram defesa
prévia às fls. 202.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento, quando foi
decretada a revelia dos réus e colhidos os depoimentos de duas testemunhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
3
(depoimentos no sistema SAJ). Na mesma ocasião, foi prolatada a r. sentença
condenatória (fls. 278/282).
Os réus ofereceram apelação às fls. 300/303, requerendo a
absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo. Subsidiariamente,
pugnam pela desclassificação para receptação culposa, bem como pela substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação a RICARDO.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
307/313.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação dos acusados (fls. 336/340).
É o relatório.
Inicialmente, corrija-se no sistema o nome do réu que é
MARCELO SANTOS DO AMARAL.
Consta da denúncia que entre os dias 27 de abril e 20 de
maio de 2016, em local não apurado, na cidade de São Paulo, RICARDO
BARBOSA PEREIRA DA SILVA adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o
veículo Hyundai/HR HDB, de cor branca, placas EVG-6449, avaliado em R$
40.000,00 (quarenta mil reais), coisa que sabia ser produto de crime, de propriedade
de Luis Ferreira da Silva.
Consta, ainda, que no dia 20 de maio de 2016, em local
incerto, mas na cidade de São Paulo, MARCELO SANTOS DO AMARAL
conduziu, em proveito próprio, o mencionado automóvel, que sabia ser produto de
crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
4
Ao que se apurou, no dia 27 de abril de 2016, o veículo
Hyundai/HR HDB, cor branca, placas EVG-6449, de propriedade de Luis Ferreira
da Silva foi roubado na cidade de São Paulo, tendo sido registrado boletim de
ocorrência.
No dia 20 de maio do mesmo ano, policiais militares
estavam em patrulhamento pela Rua André de Almeida, bairro Jd. Nove de Julho,
quando realizaram a abordagem de três pessoas que estavam no mencionado
veículo, que tinham como placas, todavia, ELQ-9599.
Inicialmente, os acusados tentaram fugir com o automóvel,
mas foram abordados.
Os agentes públicos constataram que o veículo era
conduzido por MARCELO e tinha como passageiros RICARDO e Anderson
Ricardo Silva Fonseca.
Realizadas pesquisas na numeração do chassi, constatou-se
que o carro era produto de roubo e que as placas estavam adulteradas.
Questionados pelos policiais, RICARDO informou que
tinha comprado o veículo por R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que sabia que se tratava
de produto de roubo. MARCELO igualmente admitiu saber que o objeto tinha
origem ilícita.
Na Delegacia de Polícia, contudo, ambos negaram que
estivessem no veículo mencionado. Disseram que estavam na via pública quando
foram abordados pelos policiais (fls. 01/04).
Os apelantes pleiteiam a absolvição alegando insuficiência
probatória ou por não ter havido comprovação do dolo quanto ao crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
5
receptação.
O auto de prisão em flagrante (fls. 06/13), boletins de
ocorrência (fls. 18/22 e 50/52), auto de exibição e apreensão (fls. 53 e 56), laudo
pericial (fls. 76/81) e a prova oral colhida em audiência, comprovam tanto a autoria
quanto a materialidade do crime.
O policial militar Roberto Donizeti Stori prestou depoimento
em juízo e relatou que ele e seu colega estavam em patrulhamento de rotina, ocasião
em que observaram o veículo mencionado na denúncia com três indivíduos em seu
interior. Afirmou que tem o hábito de abordar esse tipo de veículo, pois costumam
levar peças roubadas. Não se recordou quem era o condutor do automóvel, mas se
lembrou que um deles disse que comprou o carro e sabia que o bem tinha origem
criminosa, enquanto que o indivíduo que conduzia também afirmou saber da origem
espúria do veículo. O terceiro indivíduo presente não sabia de nada. O declarante
afirmou que houve tentativa de fuga, mas sem sucesso. Conseguiram constatar que o
veículo era produto de roubo através da consulta ao chassi.
O policial militar Paulo Rogério Felício apresentou versão
no mesmo sentido que seu colega de farda.
Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito
se entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
6
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
7
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crimes aos apelantes.
Os réus deixaram de comparecer em juízo e se tornaram
revéis.
Destaca-se que o laudo pericial de fls. 76/81 constatou que
as placas encontradas no automóvel não eram autênticas.
Flagrados em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o
ônus da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse,
obrigação da qual não se desincumbiram, até porque foram presos em flagrante,
dentro do veículo objeto de crime.
Há de se entender que os acusados sabiam da origem ilícita
do bem, tanto é que quando foram abordados pelos policiais e confessaram a eles,
informalmente, que tinham ciência de que o automóvel apresentava origem
criminosa, sendo que RICARDO falou que adquiriu o carro por R$ 7.000,00 (sete
mil reais), valor muito abaixo do de mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
8
Ainda, como já mencionado, os apelantes não se
apresentaram em juízo a fim de serem interrogados e contarem suas versões dos
fatos.
Diante de tal conjunto probatório, é indubitável que os
apelantes estavam cientes da origem espúria do veículo, até porque se assim não
fosse, apresentariam versões aptas a excluir a sua condenação, o que não fizeram.
O crime de receptação, praticado sempre na clandestinidade,
pode ser provado por indícios veementes de que o agente tinha ciência da origem
ilícita do bem quando o adquiriu ou recebeu, pois a prova do conhecimento se torna
muito difícil quando há a negativa dos fatos.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
RECEPTAÇÃO
materialidade
prova do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida
com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem
pelo auto de apreensão e depoimento de policiais e
testemunha
presencial

validade,
só
devendo
o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso
praticado a apreensão da res furtiva com o acusado
inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse
de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria

inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO
compra de veículo automotor sem qualquer documentação
indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação
é indispensável não só para a venda, mas para o próprio
uso do veículo impossibilidade de perquirir-se sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
9
conhecimento interno do agente demonstração do dolo
por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita, sobretudo a posse
sem comprovação documental da propriedade. PENA
base aumentada na sentença no dobro em razão da
personalidade voltada para a prática de crimes reduzida
a fração de aumento a 1/6 provimento parcial para este
fim retorno ao piso na segunda fase dada a atenuante de
menoridade Súm. 231 STJ regime semiaberto bem
fixado dada a personalidade do agente, que não autoriza a
substituição
da
pena
carcerária.
(Apelação
no
0049204-06.2012.8.26.0224, Relator(a): Lauro Mens de
Mello; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 16/07/2015; Data de
registro: 21/07/2015).
Dessa forma, não há que se falar em ausência de dolo e nem
em desclassificação para receptação culposa, até porque cabia à defesa comprovar
tal alegação, o que claramente não foi feito.
Assim, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que
estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito em relação a ambos os
acusados.
No atinente às penas impostas, tem-se que não comportam
qualquer reparo.
MARCELO, réu primário e portador de bons antecedentes,
teve a pena estabelecida no piso legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041106-30.2016.8.26.0050 -Voto no 13209
10
RICARDO teve a pena-base fixada no mínimo legal.
Contudo, ante à presença da agravante da reincidência, sua reprimenda foi
exasperada em 1/5, totalizando 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, o qual está em consonância com o exposto
no artigo 33, do CP, já que o apelante é reincidente.
Requer a d. defesa a substituição da pena privativa de
liberdade de RICARDO por restritivas de direitos. Todavia, como dito, ele é
reincidente e há expressa vedação no artigo 44, inciso II, do CP, que não menciona a
necessidade de a reincidência ser específica.
Necessária, pois, a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação dos réus MARCELO SANTOS DO AMARAL e RICARDO BARBOSA DA
SILVA, mantendo-se a r. sentença proferida, sendo de rigor a correção do erro no
sistema em relação ao nome do réu MARCELO, como determinado acima.
Reinaldo Cintra
Relator